Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-38.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701477-38.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GARRAFAO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O A requerida GARRAFÃO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E COMÉRCIO ALIMENTÍCIOS LTDA postula em seu apelo o deferimento da gratuidade de justiça (ID 72589330). Na instância de origem, o pedido foi indeferido com as seguintes razões: “Por fim, não é caso de deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerida. (...) Em que pese a alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, notadamente porque sequer apresentou a sua documentação contábil (balancetes), portanto, não há elementos suficientes para inviabilizarem a assunção dos ônus decorrentes desta demanda.” (ID 72589328) A concessão do benefício à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. A despeito de a apelante alegar fazer jus ao benefício, não trouxe aos autos o balancete financeiro ou mesmo extrato de conta bancária que demonstre a sua incapacidade de custear as despesas processuais. Não se tem notícia de que a empresa estaria em processo de recuperação judicial ou falimentar, sendo certo que nem mesmo nestes casos estaria dispensada de comprovar a sua real e absoluta impossibilidade de arcar com as custas processuais. Nesse passo, faculto-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, anexando aos autos balanço patrimonial completo dos três últimos anos, bem como extratos bancários recentes vinculados à pessoa jurídica. Determino, portanto, a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de acrescentar outros documentos para comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça requerida na apelação ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator